Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713262-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: D. C. M., G. A. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: D. C. M. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O O agravo interno será julgado em conjunto com o recurso de apelação (processo no 0712106-81.2024.8.07.0020). Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator